Tribunal: STF
Processo: Rcl 62997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Instituição Adventista Este Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde e outros, contra decisão conjunta proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos das Reclamações Trabalhistas nº 0010740-81.2015.5.01.0052 e nº 0100912-35.2016.5.01.0052, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



 2. A parte reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Emilio Hage Karam Filho (beneficiário), em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes.



 3. Informa que o Juízo reclamado, violando paradigmas de observância obrigatória desta Suprema Corte, “julgou ilegal a terceirização de atividade-fim e declarou nulo o contrato civil assinado entre um hospital e uma clínica médica, declarando o vínculo empregatício entre o médico beneficiário da decisão reclamada e o hospital autor da presente reclamação”.



    4. Sustenta ser de amplo conhecimento que “a jurisprudência do E. STF tem adotado posicionamento no sentido de reconhecer a legalidade da contratação de serviço não apenas com base na tradicional vinculação empregatícia, mas também por meio de instrumentos de natureza cível, prestigiado os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, bem como da segurança jurídica”.



    5. Requer a concessão de medida liminar para fins de suspender o acórdão recorrido até o julgamento definitivo da ação. No mérito, busca seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, a fim de assegurar a aplicação dos precedentes vinculantes firmados nesta Corte. 



    6. Em 20/10/2023, determinei a solicitação de informações prévias à autoridade reclamada, assim como a citação da parte beneficiária acerca da propositura da presente ação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 29).



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou informações nas quais relata, em síntese, o trâmite processual junto à origem, noticiando que, “em ambas as reclamatórias, foram interpostos Recursos de Revista pelas partes, cujo seguimento fora denegado, em 31 de agosto de 2020, por meio de decisão proferida pelo Presidente deste Regional, à época, Desembargador José da Fonseca Martins Junior. Em face da indigitada decisão denegatória, as partes interpuseram Agravo de Instrumento, encontrando-se ambos os feitos no Colendo Tribunal Superior do Trabalho, desde fevereiro de 2021” (e-doc. 37).



    8. A Secretaria Judiciária certificou que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.747, de 2023, referente à parte beneficiária, Emílio Hage Karam Filho, foram devolvidos pelos Correios com a anotação “ausente” (e-doc. 37).  



    É o relatório.  



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No que se refere às devoluções, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 2.747, de 2023, atinente ao beneficiário, Emílio Hage Karam Filho, sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).  



    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.



    14. Na hipótese sob análise, a alegação principal é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), apontando-se, ainda, como desrespeitados, os precedentes contantes da ADC nº 48/DF e das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.



    15. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese no seguinte sentido:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    16. Já no julgamento do Tema RG nº 725, o Plenário desta Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    17. No âmbito da ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    18. Assim é que, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 17, p. 6-9; grifos e destaques do original):  



    “(...) II.5 Do vínculo empregatício 



    O autor alega que, de janeiro de 1986 a dezembro de 1987, realizou a residência médica no HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE (primeira ré), tendo permanecido laborando em suas dependências, desde janeiro de 1988, sem registro do contrato de trabalho em sua CTPS. Aduz que laborou, inicialmente, como assistente do Dr. Pedro Albuquerque, e, em meados de 1997, com o falecimento do Dr. Pedro Chaves, foi chamado para integrar oficialmente o "staff fixo" do Hospital, mediante contrato de prestação de serviços, na condição de sócio da Clínica Médica e Urológica Emílio Karam Ltda, aberta por determinação da primeira ré, exatamente para esse fim. 



    (...) 



    Quanto ao período a partir de meados de 1997, quando o autor alega que passou a integrar o "staff fixo" do Hospital, verifica-se, de forma cristalina, a presença concomitante dos elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A prova oral evidencia que, diferentemente do alegado pela primeira ré, o autor atendia não apenas os seus pacientes particulares no Hospital, mas também pacientes que chegavam à emergência. Nesse sentido, declarou o preposto do primeiro réu: "que o corpo clínico do hospital compreende os residentes, prestadores mais habituais e menos habituais, de forma que nem todos são conveniados ao Unieste; que o autor fazia parte desse corpo clínico; que no hospital não há corpo clínico fixo, é variável como já dito; que em caso de emergência, o hospital sugeria médicos que fazem parte do seu corpo clínico"; "que havia escala de sobreaviso e o autor fazia parte dela".



    Designada a realização de perícia contábil, o especialista apurou que, em setembro de 1994, o autor constituiu a empresa Clínica Médica e Urológica Emílio Karam Ltda (ID e78de5c), que, em 12-11-2001, celebrou Contrato de Credenciamento Médico-Hospitalar com a Operadora Unieste de Planos de Saúde Ltda (ID b300dd5), o qual foi rescindido em março de 2013 (ID 551 8944f76). O perito apurou que, em 9-12-2005, a Clínica Médica e Urológica Emílio Karam Ltda celebrou ajuste com o Hospital Adventista Silvestre (ID c8ca0a9) e que, antes do ano de 2005, os pagamentos eram feitos pelo Hospital em nome da Clínica, conforme comprovantes dos anos de 2002, 2003 e 2004, fornecidos pela primeira ré (ID 506c381 a c5c174d). Flagrante, portanto, a onerosidade. 



    Presente também a habitualidade, já que a sua atuação não era esporádica, e, sim, prolongada, repetindo-se durante considerável lapso temporal, estando, ainda, atrelada ao objeto social da ré.



    Destaco que a exclusividade não é elemento necessário para o reconhecimento do liame empregatício. Declaro, portanto, nulos os contratos firmados com a primeira ré e reconheço um único contrato de trabalho entre o autor e a primeira ré, no período de 1º-7-1997 a 31-12-2015. 



    Esclareça-se que a data de desligamento é fixada com base no que fora informado no processo 0100912-35.2016.5.01.0052, aplicando-se a Súmula n. 212 do colendo TST e a presunção de continuidade da relação de emprego que milita em favor do empregado.”  



    20. Na sequência, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, conforme se extrai da seguinte ementa (e-doc. 23, p. 3; grifos e destaques acrescidos):  



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. NULIDADE. A contratação de pessoa física por meio da constituição de pessoa jurídica, presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, possui o claro propósito de desvirtuar, ou impedir, a caracterização do vínculo de emprego, sendo, pois, segundo os ditames do art. 9º da CLT, nula de pleno direito. Nesse caso, o que prevalece para a caracterização do vínculo de emprego é a realidade fática, não a pactuação havida. Aplica-se, no caso, o princípio da primazia da realidade sobre os fatos, segundo o qual, nas palavras de De La Cueva, "a existência de uma relação de trabalho depende, em consequência, não do que as partes tiverem pactuado, mas da situação real em que o trabalhador se ache colocado.”  



    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    22. Ressalto, por oportuno, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    24. Nesse contexto, portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 



    25. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude da terceirização por suposta “pejotização”, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” 



    (Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” 



    (Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).   



    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator